Tribunal: TJMT
Processo: 1009536-63.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009536-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSA FERREIRA CARDOSO - CPF: 697.390.561-72 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), ROSA FERREIRA CARDOSO - CPF: 697.390.561-72 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS , DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1009536-63.2022.8.11.0002 –
Juizado Especial Cível Da Comarca De Várzea Grande - MT
.

RECORRENTES: ROSA FERREIRA CARDOSO.

BANCO ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS:

ROSA FERREIRA CARDOSO.

BANCO ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MATERIAL – AFASTADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BANCO ITAU UNIBANCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE ROSA FERREIRA CARDOSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistentes os débitos
(R$ 3.536,08 – 26/07/2019 e R$ 3.744,52 – 29/10/2021)
,
“
sub judice”

bem como, condenou a parte recorrente BANCO ITAU UNIBANCO S.A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em virtude dos prejuízos causados pela
inscrição indevida da parte recorrente ROSA FERREIRA CARDOSO nos órgãos de proteção ao crédito
,
por débito inexistente.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrente BANCO ITAU UNIBANCO S/A.

1.1.
Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente ROSA FERREIRA CARDOSO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2.
Pleiteia dano temporal.

A parte recorrente ROSA FERREIRA CARDOSO pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambas as partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebate as alegações de cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminares.

1.1.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

1.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem. Após detido exame dos autos,
tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do
nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito
, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre, da não suspensão da negativação, quando a recorrente foi informada da possível irregularidade, assumindo o risco da indevida inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito
, e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir Valler, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito, conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir Valler - A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que a simples inscrição em Sistema de Informação de Crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrente,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

1.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico 2.1.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ROSA FERREIRA CARDOSO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais dos recorrentes, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa, observando-se o atual posicionamento desta Colenda Turma Recursal, e em prestígio ao Princípio da Colegialidade,

2.2.
Pleiteia indenização por dano temporal
.

Quanto ao pedido de dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, indefiro por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é o suficiente a compensar os danos sofridos pela parte recorrente

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BANCO ITAU UNIBANCO S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e conheço do recurso de
ROSA FERREIRA CARDOSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
BANCO ITAU UNIBANCO S.A
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a recorrente
ROSA FERREIRA CARDOSO
, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023